Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. RESTRIÇÃO FUNDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela companheira do apenado, sob o fundamento de que a visitante figura como corré na ação penal que motivou a prisão do interno. O agravante alega ausência de fundamentação concreta para a negativa, sustentando que a companheira cumpre prisão domiciliar há mais de três anos e que não há impedimento legal para a visita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de visita da companheira do apenado, por esta figurar como corré na mesma ação penal que resultou na condenação do interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A visitação de pessoas privadas de liberdade é direito previsto na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, mas não é absoluto, podendo ser restringido por razões de segurança e disciplina no sistema prisional.
4. O artigo 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016 veda expressamente a visita de pessoa que figure como corré na ação penal que motivou a prisão do interno.
5. A companheira do apenado figura como corré na mesma ação penal, o que configura hipótese de vedação expressa à visitação, conforme a norma administrativa vigente.
6. A restrição imposta encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que reconhece a legalidade da limitação ao direito de visita em casos semelhantes, priorizando a segurança institucional.
7. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O direito de visita do preso não é absoluto e pode ser restringido por norma administrativa, desde que fundamentada em razões de segurança e disciplina. 2. A condição de corré na mesma ação penal que motivou a prisão do interno constitui óbice legítimo à autorização de visita, nos termos do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016."

Dispositivos relevantes citados: art. 41, parágrafo único, da Lei no 7.210/1984 (LEP); art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1406253, 07000651620228070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, julgado em 10/3/2022; Acórdão 1403195, 07375265620218070000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 24/2/2022.